Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725804-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLIDA REGINA DA SILVA MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Élida Regina da Silva Moura contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 07000998-91.2020.8.07.0021 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado no Condomínio Mansões entre Lagos, Etapa 2, Conjunto R, Casa n. 7, Itapõa, Brasília/DF e nomeou Condomínio Mansões entre Lagos como depositário do bem (id 197999136 dos autos originários). A agravante sustenta, em síntese, que o imóvel localizado no Condomínio Mansões entre Lagos, Etapa 2, Conjunto R, Casa n. 7, Itapõa, Brasília/DF trata-se de bem de família, utilizado para sua moradia. Defende que o referido bem é impenhorável. A análise perfunctória dos autos indica que a alegação da impenhorabilidade do imóvel não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão da inovação recursal e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator